Tribunal: TJPA
Processo: 0003497-08.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003497-08.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES, WENDEL BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OMISSÕES CONFIGURADAS. RECONVENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEPENDENTES. ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TEMA 1002/STJ. FIXAÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ULTRA PETITA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DISTINTA DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 970/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS LIMITADOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via própria para rediscussão do mérito.

II –
Verificada omissão quanto ao exame da reconvenção, impõe-se reconhecer sua parcial procedência, ao constatar que parte das pretensões reconvencionais foi efetivamente acolhida na sentença, repercutindo na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III -
A reconvenção constitui ação autônoma (art. 343 do CPC), razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, aplicando-se a regra do art. 85, §§ 1º e 2º, sendo vedada a compensação (art. 85, §14).

IV -
Existindo sucumbência recíproca na reconvenção, correta a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a proporcionalidade de 50% para cada parte.

V -
Omissão configurada quanto ao termo inicial dos juros moratórios, devendo ser suprida para consignar a incidência a partir do trânsito em julgado, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1002/STJ, ainda que a ação tenha sido proposta pela vendedora, porquanto a restituição decorre do inadimplemento do comprador.

VI -

Preliminar de intempestividade da contestação e da reconvenção rejeitada
, ao se verificar mero erro material sem má-fé, inadmissível a decretação de revelia.

VII
-
Preliminar de julgamento ultra petita igualmente rejeitada
, pois o pedido de indenização pela construção/benfeitorias consta expressamente no rol de pretensões deduzidas pelos réus.

VIII
- Inexistência de contradição quanto à taxa de fruição, a qual possui natureza indenizatória pelo uso indevido do bem, não se confundindo com cláusula penal moratória, sendo inaplicável o Tema 970/STJ.

IX-
Mantidos os demais capítulos do acórdão embargado, especialmente a taxa de fruição, a retenção de 20% e a indenização por benfeitorias úteis e necessárias condicionada à comprovação em liquidação.

X -
Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos restritos à reconvenção, sucumbência e termo inicial dos juros moratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos opostos por ambas as partes e DAR-LHES

PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003497-08.2018.8.14.0040

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: WENDEL BORGES DA SILVA E NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES

EMBARGANTE/APELADO/APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes no âmbito da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas e Indenização, movida por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
. em face de
WENDEL BORGES DA SILVA
e
NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES
, julgada originariamente pela 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, cujo deslinde ensejou a interposição de apelações simultâneas pelas partes e, posteriormente, a oposição dos presentes embargos de declaração.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao recurso dos réus/compradores, mantendo o percentual de 20% de retenção sobre os valores pagos, e deu provimento ao recurso da autora/construtora, para incluir a condenação dos apelantes ao pagamento de taxa de fruição mensal de 0,25% sobre o valor atualizado da inadimplência, limitada a 50% do montante restituível. No mais, confirmou a rescisão contratual, a reintegração de posse em favor da construtora e a restituição parcial das parcelas pagas, observadas as bases fixadas em sentença e parcialmente reformadas em grau recursal.

Em seus embargos de declaração, a embargante
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
. sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto a matérias ventiladas em sua apelação que não teriam sido apreciadas, especialmente no tocante à alegação de intempestividade da contestação e da reconvenção apresentadas pelos réus, ao suposto julgamento
ultra petita
referente à indenização de benfeitorias úteis e necessárias, e ainda quanto ao pedido de reforma da condenação em honorários advocatícios. Afirma que tais questões foram expressamente suscitadas no recurso de apelação e não receberam análise, o que configuraria omissão sanável pela via integrativa.

Por seu turno, os embargantes
WENDEL BORGES DA SILVA
e
NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES
alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que o colegiado não apreciou os pedidos formulados na apelação quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, à reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente a reconvenção e à incidência de juros de mora sobre os valores a serem restituídos, estes últimos defendidos com fundamento no Tema 1002/STJ. Argumentam, ainda, contradição quanto à cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória já prevista no contrato, invocando a
ratio decidendi
do Tema 970/STJ para afastar a condenação, por entender que ambas possuem natureza indenizatória semelhante, o que configuraria bis in idem. Requerem, assim, a correção das omissões e a eliminação da alegada contradição, com efeitos modificativos.

Contrarrazões no ID 26767198 e ID 26806578.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003497-08.2018.8.14.0040

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: WENDEL BORGES DA SILVA E NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES

EMBARGANTE/APELADO/APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Turma, o qual negou provimento ao recurso dos réus e deu provimento ao recurso da autora, para incluir a condenação dos apelados ao pagamento de taxa de fruição mensal de 0,25% sobre o valor atualizado da inadimplência.

Inicialmente esclareço que a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Passo à análise conjunta, na medida em que os fundamentos apresentados se revelam complementares quanto à verificação de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

1. DAS OMISSÕES APONTADAS:

Examinando detidamente as razões recursais deduzidas nas apelações de ambas as partes, verifico que, de fato, o acórdão deixou de enfrentar questões expressamente suscitadas, revelando-se procedentes, em parte, as alegações de omissão.

1.1 Omissões suscitadas pelos réus (Wendel e Nayra):

Os embargantes afirmam que o acórdão não apreciou temas centrais de sua apelação, especialmente:

·

honorários sucumbenciais na ação principal, incluindo discussão sobre sucumbência recíproca e base de cálculo;

·

honorários na reconvenção, que alegam ter sido julgada improcedente sem exame adequado;

·

pedido de reforma da improcedência da reconvenção, com extensa argumentação sobre cláusulas contratuais e abusividade;

·

incidência de juros de mora (Tema 1002/STJ), alegadamente ignorada pelo acórdão.

Examinando o voto embargado, constato que estes pontos não foram analisados, embora regularmente deduzidos na apelação dos réus, configurando omissão sanável. Assim, passo a sanar as omissões:

Os réus
afirmam que houve sucumbência recíproca na ação principal
e que a autora deveria arcar com honorários proporcionais, no entanto, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ademais, os réus sustentam que,
por se tratar de reconvenção autônoma, é cabível a fixação de honorários advocatícios próprios
. Argumentam, ainda,
que a reconvenção não poderia ter sido julgada improcedente
, uma vez que houve procedência quanto ao pedido relativo à cláusula 16, bem como parcial procedência do pedido de restituição, tendo sido fixado o percentual de 80%, em vez dos 90% pleiteados. Assiste razão nesse ponto.

Com efeito, a reconvenção, embora processada nos mesmos autos da ação principal, possui natureza jurídica de ação autônoma, nos termos do art. 343 do CPC, veiculando pretensão própria do réu em face do autor. Nessa perspectiva, a sua análise deve observar, de forma independente, o resultado útil obtido pela parte reconvinte.

No caso em exame, verifica-se que não houve improcedência integral da reconvenção, como consignado na decisão recorrida. Ao contrário, restou reconhecida a procedência do pedido atinente à cláusula 16, bem como a parcial procedência do pleito de restituição, com a fixação do percentual de 80%, ainda que inferior aos 90% postulados. Tal circunstância evidencia a sucumbência recíproca dos reconvintes, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando a conclusão de improcedência total.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de que os réus obtiveram êxito, ainda que parcial, na reconvenção, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e da sucumbência. Assim, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos reconvintes, observando-se o grau de êxito obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

Portanto, merece reforma a decisão nesse ponto, a fim de reconhecer a parcial procedência da reconvenção, no entanto, tal mudança não altera o mérito, apenas a sucumbência.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. Assim, arbitram-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação, na forma do art. 85, §14, do CPC, observando-se beneficiários de justiça gratuita.

Consistiu também no pleito de fixar o termo inicial dos juros apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002 dos recursos repetitivos (REsp 1.740.911/DF).

Assim, é de rigor suprir a omissão, consignando expressamente o que o Tema 1.002 determina: “
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

No presente caso, cumpre destacar, a restituição se dá por inadimplência da parte compradora. Nessa circunstância, mesmo tendo a ação sido ajuizada pela promitente vendedora, aplica-se o referido tema vinculativo. Nesse contexto, percebe-se que a vendedora não pode ter incorrido em mora antes do trânsito em julgado da decisão, visto que seu dever de restituir o promitente comprador somente se estabelece a partir da efetiva rescisão contratual.

É o que já compreendeu a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E OBJETO DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

Tese de julgamento: A incongruência material entre o conteúdo do acórdão e o objeto do recurso enseja a nulidade do julgado por vício formal. A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora impõe o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022, II, do CPC. Nos casos de restituição de valores decorrentes de resolução contratual por iniciativa do comprador, mesmo em pedido contraposto, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1002 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1002; AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.03.2023; AgInt nos EDcl 771894/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.05.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007742-62.2018.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025)

Posto isso, o termo inicial dos juros de mora, quanto à restituição das parcelas pagas, deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão, em consonância ao Tema 1.002 do STJ.

1.2 Omissões suscitadas pela autora (Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda.):

A embargante autora sustenta, igualmente, que seu recurso não foi integralmente examinado, notadamente quanto a:

·

preliminar de intempestividade da contestação e da reconvenção, com pedido de decretação de revelia e não conhecimento da defesa;

·

preliminar de ocorrência de julgamento
ultra petita
na parte da sentença que deferiu indenização por acessões e benfeitorias;

·

questionamentos sobre prova insuficiente de benfeitorias e parâmetros contratuais aplicáveis;

·

nulidades processuais e contratuais debatidas na apelação.

Da leitura do acórdão embargado, também se verifica que tais matérias não foram objeto de qualquer manifestação, constituindo omissão relevante, sobretudo por envolverem preliminares que, em tese, antecedem a análise de mérito.

Assim, passo a suprir as omissões indicadas.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

Alega o apelante que a contestação, bem como a reconvenção foram protocoladas intempestivamente dia 07/12/2018, considerando que a audiência de conciliação ocorreu em 04/10/2018, o prazo fatal seria 26/10/2018, tendo a secretaria certificado a ausência de manifestação no prazo (ID 23179669).

Acrescentou que os Apelados apresentaram manifestação, alegando que a contestação havia sido protocolada em autos diversos, o que constitui erro grosseiro e inescusável, pois o servidor protocolou a peça física de forma correta conforme numeração indicada na petição. Requereu o reconhecimento da revelia.

No entanto, rejeito a preliminar, visto que houve apenas um equívoco na numeração do processo, estando a petição com o nome das partes e demais informações corretas, sem comprovação de má-fé. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO A EMPRESA. CAPITAL DE GIRO.
CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA EM PROCESSO DIVERSO
NA MESMA VARA JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE.
REVELIA NÃO CARACTERIZADA
. SENTENÇA ANULADA. 1. A garantia constitucional do amplo contraditório, a instrumentalidade do processo e o acesso à Justiça, em detrimento do apego exagerado ao formalismo, autorizam a aplicação da melhor interpretação possível dos comandos processuais, para se permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio. 2. Não se pode confundir inatividade processual, caracterizadora da revelia e autorizadora de seus consectários legais, com mero equívoco no endereçamento da contestação. 3.
A contestação oferecida dentro do prazo legal, mas juntada em processo diverso, por equívoco confesso do advogado da parte, sem, contudo, restar demonstrada má-fé ou intuito de obtenção de vantagem processual, deve ser admitida como tempestiva, afastando-se a revelia e seus efeitos
. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04118446420168090010, Relator.: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/12/2018)

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA:

Defende a ocorrência de julgamento
ultra petita
na parte da sentença que deferiu indenização por acessões e benfeitorias, no entanto, analisando os pedidos da parte contrária verifica-se que dentre eles os réus requereram:

h) Seja a reconvinda indenizada pela construção sob o lote em questão, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais);

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

No mérito, a construtora alega que não há prova suficiente para indenização por benfeitorias, bem como, sequer há parâmetros contratuais aplicáveis ao caso. No entanto, a sentença muito bem determinou:

C) A parte autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões),
caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, ou a possibilidade de regularização, a serem apuradas em liquidação de sentença
, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Posto isso, apesar de ter deferido a indenização, o juiz condicionou que seu recebimento dependerá de prova na fase de liquidação

Quanto as demais alegações de nulidades não configuram omissões, por demandarem reexame de mérito não cabível em embargos

2. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO:

Os réus sustentam haver contradição no acórdão, sob o argumento de que a condenação ao pagamento de taxa de fruição violaria o Tema 970/STJ, o qual veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Não lhes assiste razão.

O acórdão embargado fundamenta, de maneira coerente, que a taxa de fruição possui natureza distinta da cláusula penal, representando indenização pelo uso indevido do bem, não configurando duplicidade indenizatória. Trata-se, portanto, de discordância quanto à interpretação jurídica, e não de contradição interna apurável via embargos de declaração.

Assim, rejeito este ponto.

3. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos modificativos, para integrar e ajustar o acórdão embargado nos seguintes termos:

1. Reconhecer a parcial procedência da reconvenção, afastando a conclusão anterior de improcedência total, considerando que os réus obtiveram êxito parcial quanto aos pedidos vinculados à cláusula 16 e à restituição parcial (80%).

2. Readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais da ação principal e da reconvenção, da seguinte forma:

a) Ação principal: mantém-se a condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a autora sucumbiu em parte mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

b) Reconvenção: diante do reconhecimento de sucumbência recíproca, fixam-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente entre as partes na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação, conforme os arts. 85, §§ 2º e 14, e 86 do CPC, observados os eventuais beneficiários da gratuidade de justiça.

3. Fixar o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas na data do trânsito em julgado da decisão, nos termos da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, por se tratar de pedido de resolução contratual decorrente de inadimplemento do comprador, ainda que a ação tenha sido proposta pela vendedora.

4. Rejeitar a preliminar de intempestividade da contestação e da reconvenção, por se tratar de mero erro formal sem má-fé, admitindo-se a defesa como tempestiva.

5. Rejeitar a preliminar de julgamento ultra petita, uma vez que o pedido de indenização por construções/benfeitorias consta expressamente nos pedidos dos réus.

6. Manter os demais capítulos do acórdão embargado, especialmente:

·

a condenação dos réus ao pagamento de taxa de fruição, por não haver violação ao Tema 970/STJ,

·

o percentual de retenção de 20%,

·

a obrigação de indenizar benfeitorias úteis e necessárias, condicionada à comprovação em liquidação de sentença.

Assim,
ficam parcialmente modificados os capítulos referentes à reconvenção, à sucumbência e ao termo inicial dos juros de mora, permanecendo inalterado o mérito principal do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026